Tribunal: TJDFT
Processo: 0750113-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TERRITORIAL. RELATIVA. PARTE AUTORA MENOR/ALIMENTANDO. OPÇÃO DO FORO DO ALIMENTANTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.

1. A hipótese enumerada no inciso II do artigo 53 do CPC encerra hipótese de competência territorial, portanto, relativa, de sorte que é possível haver derrogação dessa competência por convenção das partes (CPC 63), por conexão ou continência (CPC 54), pela renúncia à prerrogativa de foro (in Código de Processo Civil comentado, 16a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. P. 367).
2. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e da Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício a competência, quando fixada pelo critério da territorialidade. Eventual objeção deve ser alegada em sede de preliminar na contestação.
3. Presente o interesse do menor, autor em ação de alimentos, é lícito optar pelo foro comum (o do domicílio do réu), por não se tratar de competência absoluta, mas apenas de um privilégio de caráter relativo, o que também está em consonância com o disposto no artigo 147 da Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS.